Tribunal: STF
Processo: HC 189440
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, no processo nº 0000010-32.2017.8.26.0557, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base no mínimo legal, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Deixou de observar a causa de diminuição versada no § 4º do citado artigo 33. Ressaltou o resultado de interceptações telefônicas, a revelar não se tratar de traficante ocasional.
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 581.596/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta atendidos os requisitos necessários à observância da causa de diminuição. Diz viável regime mais brando, surgindo o fechado a partir da gravidade da imputação. Sublinha a violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, sejam reconhecidos a causa de diminuição e o direito a regime diverso do fechado. Busca, alfim, a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. O Juízo, ao deixar de observar a causa diminuição da pena, assentou a dedicação do paciente a atividades ilícitas, salientando, ante conteúdo de conversa telefônica, não se tratar de traficante ocasional. A fundamentação atende ao figurino legal.
    Quanto ao regime de cumprimento da pena, norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, surgiu viável o semiaberto. 
    3. Defiro parcialmente a liminar, determinando seja implementado, até o exame do mérito desta impetração, o regime semiaberto no cumprimento de pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0000010-32.2017.8.26.0557, do Juízo da Segunda Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator